Tribunal: TJES
Processo: 5000303-95.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liquidação / Cumprimento / Execução; Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2022-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000303-95.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: WANDERSON CORDEIRO CARVALHO
AGRAVADO: JOSENAN DE ALCANTARA ALMEIDA COSTA e outros
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000303-95.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: WANDERSON CORDEIRO CARVALHO

AGRAVADOS: JOSENAN DE ALCÂNTARA ALMEIDA DA COSTA E OUTRO

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento em razão da decisão de ID 971842, por meio da qual a MM Juíza de piso, no âmbito de execução de honorários advocatícios, indeferiu o pedido de expedição de alvará eletrônico em favor do executante para levantamento dos valores depositados judicialmente.

Em suas razões recursais (ID 971754) o Agravante pugna pela reforma da decisão, alegando, em síntese, que os honorários advocatícios constituem verba de natureza alimentar e autônoma, sendo plenamente possível seu recebimento dissociado do débito principal, bem como a penhorabilidade do salário para satisfação do débito.

O Agravante não formulou pedido de efeito ativo/suspensivo.

Contrarrazões (ID 1171853) pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória (ES), 08 de junho de 2022.

DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, no sentido de DAR PROVIMENTO ao recurso.

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000303-95.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: WANDERSON CORDEIRO CARVALHO

AGRAVADOS: JOSENAN DE ALCÂNTARA ALMEIDA DA COSTA E OUTRO

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento em razão da decisão de ID 971842, por meio da qual a MM Juíza de piso, no âmbito de execução de honorários advocatícios, indeferiu o pedido de expedição de alvará eletrônico em favor do executante para levantamento dos valores depositados judicialmente.

Em suas razões recursais (ID 971754) o Agravante pugna pela reforma da decisão, alegando, em síntese, que os honorários advocatícios constituem verba de natureza alimentar e autônoma, sendo plenamente possível seu recebimento dissociado do débito principal, bem como a penhorabilidade do salário para satisfação do débito.

Pois bem. Trata-se, na origem, de “Ação de Execução” ajuizada pelo Banco BCN S/A em desfavor de Vitafar Drogaria Ltda ME, Josenan de Alcântara Almeida Costa (avalista) e Cláudio Assis Costa (avalista), objetivando a execução do Contrato de Mútuo nº 127.137.180-9.

Realizada a distribuição da ação, o Juízo de origem proferiu decisão recebendo a petição inicial e arbitrando honorários advocatícios sucumbenciais em favor dos patronos da exequente no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Além disso, no curso do processo foi decretada a falência da empresa executada Vitafar Drogaria Ltda ME, de modo que, conforme autorização expressa estabelecida na Lei nº 11.101/05, houve o prosseguimento da execução apenas em face dos avalistas do contrato, ora Agravados.

Diante do não pagamento e do não oferecimento de bens a penhora, foram adotadas diversas diligências no sentido de localizar bens ou valores em nome dos executados, todavia, as mesmas restaram infrutíferas, razão pela qual o exequente requereu a suspensão do processo.

Em sequência, o patrono do exequente, ora Agravante, apresentou petição ao Juízo de origem requerendo o desmembramento da execução dos honorários advocatícios em relação ao débito principal e pleiteando a penhora de 30% (trinta por cento) dos rendimentos do Agravado Josenan de Alcântara Almeida da Costa, o que foi deferido pelo MM Juiz de piso.

Em janeiro de 2020 o Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Vitória manifestou-se nos autos informando que a determinação judicial estava sendo cumprida e que, até aquela data, já havia sido descontado dos proventos do servidor o montante de R$ 19.573,25 (dezenove mil, quinhentos e setenta e três reais e vinte e cinco centavos), e que ainda restavam 17 (dezessete) parcelas a serem descontadas até o mês de junho de 2021.

Em sequência, o Agravante atravessou petição nos autos do processo principal requerendo a transferência eletrônica dos valores já depositados judicialmente para a conta-corrente de sua titularidade, pedido este negado pela MM Juíza de piso na Decisão de ID 971842, contra a qual ora se recorre.

Assim afirmou a D. Magistrada:“É que, nos presentes autos, não se discute a natureza jurídica dos honorários advocatícios sucumbenciais, mas, acima de tudo, a impossibilidade de pagamento numa execução inexitosa há mais de 20 (vinte) anos apenas da verba honorária sucumbencial dissociada do pagamento da execução, em que pese dentro dos próprios autos”.

Pois bem. Sobre o tema, conforme dispõem os artigos 23 e 24 da Lei 8.906/1994 (Estatuto da OAB), os honorários sucumbenciais pertencem ao advogado e a este é facultada a execução de sua verba honorária no mesmo feito em que se pleiteiam os valores principais ou de forma autônoma.

Os honorários sucumbenciais possuem titular diferente daquele que é o titular do direito pleiteado no mérito da ação, da mesma forma que também possui função diversa, pois sua finalidade é remunerar a atividade profissional desenvolvida pelo advogado no processo, o que sobreleva, ainda, seu caráter alimentar.

Assim, não apenas a execução dos honorários sucumbenciais pode se dar de forma autônoma, como também a própria existência da verba honorária independe da satisfação da dívida principal.

Não é por outro motivo que a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça perfilha o entendimento segundo o qual, ainda na hipótese de reconhecimento da prescrição intercorrente do débito executado, permanece a obrigação do executado de pagar os honorários sucumbenciais.

Desta forma, ainda que o crédito não seja satisfeito por ausência de localização de bens em nome do devedor, sendo reconhecida a sua prescrição no curso do processo, remanesce o dever do executado de pagar os honorários sucumbenciais.

Isto porque as verbas sucumbenciais seguem a regra da causalidade, segundo a qual: “[...] aquele que deu a causa à instauração do processo deve responder pelas despesas dele decorrentes, mesmo que não vencido, uma vez que poderia ter evitado a movimentação da máquina judiciária se tivesse agido em conformidade do direito objetivo”. (DOMINGUES FILHO, José. Das Despesas, Honorários Advocatícios e Justiça Gratuita no Processo Civil. Campo Grande: Editora Complementar, 2009).

No presente caso, a ação de execução do débito principal encontra-se suspensa em razão da não localização de bens em nome dos devedores, e o benefício previdenciário da executada Josenan de Alcântara Almeida Costa não pode ser penhorado para tal fim, em razão de seu caráter alimentar (óbice este que não impede sua penhora para satisfação da verba honorária, pois esta também possui natureza alimentar).

Assim, os executados deram causa à instauração do processo principal (ação de execução) e o débito não foi satisfeito até a presente data apenas porque não foi localizado patrimônio penhorável em nome dos devedores, não havendo motivo a afastar a condenação destes ao pagamento dos honorários advocatícios.

Face o exposto, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO ao presente Agravo de Instrumento para determinar a expedição de alvará eletrônico para levantamento dos valores depositados judicialmente pelo Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Vitória em favor do Agravante, tendo em vista que o montante visa a satisfação dos honorários sucumbenciais arbitrados na Decisão de ID 971756 - página 3.

É como voto.

EMENTA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. DESMEMBRAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PENHORA DE SALÁRIO. POSSIBILIDADE. DÍVIDA DE NATUREZA ALIMENTAR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Os honorários sucumbenciais pertencem ao advogado e a este é facultada a execução de sua verba honorária no mesmo feito em que se pleiteiam os valores principais ou de forma autônoma, conforme dispõem os artigos 24 da Lei 8.906/1994 (Estatuto da OAB). 2. Segundo o STJ os honorários advocatícios são considerados verba alimentar, inclusive para fins do disposto no art. 833, §2º, do CPC/2015, sendo possível a penhora de verbas remuneratórias para o seu pagamento (AgInt no AREsp 1366890/DF, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZE, TERCEIRA TURMA, DJe: 13/03/2019). 3. Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.